Tribunal: TJDFT
Processo: 0748892-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0748892-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO RENEI LACERDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Vistos em Plantão Judicial. Trata-se de agravo de instrumento (relatoria do Desembargador Antônio Fernandes da Luz) interposto por FRANCISCO RENEI LACERDA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, no bojo de ação de busca e apreensão, ajuizada por BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S/A em face do agravante. Pela decisão de ID78798887, indeferido “o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento mantendo, por ora, os efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de reanálise após a apresentação das contrarrazões e eventual instrução complementar.” E, em 28/11/2025, às 11h30, BANCO ITAU UNIBANCO HOLDING S/A. anexou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID78957738). Muito bem. Não se trata de situação a ser examinada nesta sede (Plantão Judicial), não evidenciado risco de perecimento do direito nos termos do artigo 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, mesma redação do art. 4o da Portaria GPR 682 de 11 de novembro de 2025: “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: ( ) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. ( )” Diante do exposto, nada a examinar e resolver nesta sede. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Desembargadora em Plantão Judicial